Tribunal: TJDFT
Processo: 0746598-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746598-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO VICTOR LIMA PEREIRA AGRAVADO: YURI FELIPE DE PAULA FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Victor Lima Pereira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel n° 0712383-08.2025.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para a imediata busca e apreensão do veículo indicado nos autos, nos seguintes termos: “Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não tem condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. (...) JOAO VICTOR LIMA PEREIRA ajuíza ação contra YURI FELIPE DE PAULA FERREIRA e outros. O Autor ajuizou Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel c/c Pedido Liminar, alegando ter sido vítima de fraude envolvendo o veículo F1000, bege, placa KBR4117, ano/modelo 1985, Renavam 00113866011, o qual se encontra atualmente na posse dos Réus. Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata busca e apreensão do automóvel, a fim de resguardar sua posse. É certo que a tutela de urgência pode ser concedida inaudita altera pars, nos termos do art. 9o, parágrafo único, I, do CPC, quando houver risco de dano grave e de difícil reparação. Entretanto, no caso dos autos, constata se que a controvérsia decorre de alegado golpe praticado por terceiro (estelionatário), envolvendo tanto o Autor como os Réus, que também alegam ter realizado pagamentos em razão da negociação. Em situações desta natureza, a jurisprudência orienta pela necessidade de ampla dilação probatória e oitiva da parte contrária, a fim de evitar decisões precipitadas que possam agravar eventual prejuízo. Assim, entendo que a análise do pedido de tutela de urgência deve aguardar a manifestação dos Réus, garantindo se o contraditório e a ampla defesa, em consonância com o art. 5o, LV, da Constituição Federal. Não será designada audiência de conciliação/mediação. (...) Cite se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC.” Argumenta que a tutela provisória de urgência deveria ter sido deferida para reintegrá-lo na posse do veículo F1000, bege, placa KBR4117, ano/modelo 1985, Renavam 00113866011. Informa foi vítima da fraude conhecida como golpe do intermediário/OLX, praticada por terceiro que se identificou como Francisco Cícero e induziu as partes contratantes a erro, resultando na retenção indevida do veículo pelos Agravados. Pontua que o negócio não se aperfeiçoou, pois o Agravados, ao invés de repassarem R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) para o proprietário (Agravante), transferiram R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para uma conta indicada pelo estelionatário, o que caracteriza a má-fé na transação e, consequentemente, posse injusta. Acrescenta que agiu com cautela ao requerer junto ao DETRAN que a transferência do veículo fosse baixada, após constatar que foi vítima do golpe, restabelecendo sua propriedade, conforme documentação anexada aos autos originários. Destaca, ainda, que o veículo está sendo utilizado pelos Agravados (proprietários da empresa Yuri Materiais de Construção) para o transporte de materiais, sem qualquer autorização ou título, o que configura esbulho. Reitera que o periculum in mora é cristalino, pois a permanência do veículo em mãos de terceiros coloca o Agravante em risco de sofrer prejuízos irreversíveis, como multas, pontuação na CNH, apreensão administrativa e responsabilização civil e criminal, já que o bem permanece registrado em seu nome. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária, pois a ilegalidade na retenção e uso do bem por quem não detém título é flagrante e viola o seu direito de posse e propriedade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar a imediata reintegração do Agravante na posse do citado veículo. Sem preparo, pois o Agravante é beneficiário de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ativo. Sucede que a controvérsia posta nos autos de origem versa sobre a fraude conhecida por golpe da OLX, expediente ardiloso no qual o estelionatário se insere na negociação de compra e venda de veículo e induz a erro tanto o vendedor (o ora Agravante) quanto o comprador (o Agravado). Na espécie, a narrativa fática revela que tanto o Agravante e seu genitor quanto os Agravados foram vítimas do ardil de pessoa que se apresentou como Francisco Cícero. O Agravante, embora seja o legítimo proprietário, consentiu em entregar o veículo para os Agravados, que se dirigiram ao cartório para iniciar a transferência, o que só não se concretizou por fato alheio à sua vontade, conforme narrado. O Agravante cancelou o comunicado de venda, enquanto os Agravados pagaram R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para conta corrente de terceiro indicado pelo golpista, acreditando que quitaram o valor combinado. Assim, até o presente momento, o que se tem é que o alienante e o comprador foram vítimas do fraudador que intermediou a venda do veículo, situação que não permite, em cognição perfunctória e sem a oitiva da parte contrária, acolher o pedido liminar de reintegração de posse. Ao que tudo indica, conforme pontuado, trata-se de expediente fraudulento corriqueiro, pelo qual um terceiro estelionatário, mediante ardil e utilizando-se de anúncios realizados no sítio eletrônico da OLX, se faz passar por potencial comprador/vendedor de determinado veículo a fim de induzir a erro as vítimas, reais contratantes. O estelionatário, sem deter poderes, realiza a intermediação do negócio, instruindo as partes contratantes a omitir/mentir reciprocamente sobre informações/detalhes da negociação, para, ao final, se beneficiar com o pagamento, sem que o proprietário do veículo nada receba. Na fase inicial da lide, não se constata conluio entre os Agravados e o terceiro fraudador, sendo, pois, necessário o exame mais aprofundado dos fatos e provas, o que só será possível depois do contraditório e ampla dilação probatória. Assim, é necessário aguardar o contraditório para compreender toda a dinâmica dos acontecimentos e apurar a responsabilidade de cada uma das partes. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora